Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO À MEAÇÃO. PARTILHA. EMPRÉSTIMO ENTRE CÔNJUGES. BENS DA EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Não se constata o vício de nulidade, por ausência de fundamentação, uma vez que, conquanto sucinta, foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando-se as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC.
2. O direito à meação dos bens adquiridos na constância do casamento, no nos artigos 1.682 a 1.686, todos do Código Civil, é efeito imediato da dissolução da sociedade conjugal e qualquer dos conjugues pode pleitear a partilha.
3. Permanecendo a sociedade empresária no patrimônio dos ex-cônjuges, que são coproprietários em idêntica fração, e já tendo sido ajuizada a ação específica para apuração de haveres, perante o Juízo competente, revela-se injustificada a pretensão declaratória sobre direito à meação ou partilha. Ademais, a divisão do patrimônio empresarial deve observar o procedimento específico de apuração de haveres.
4. Os bens e ativos integrantes do patrimônio de empresa de propriedade comum dos ex-cônjuges, não podem ser objeto do pedido de partilha, porquanto, além de não se confundirem com o patrimônio pessoal comum do ex-casal, integrarão necessariamente a apuração de haveres societários.
5. Recurso conhecido e não provido.